Tribunal: TJMT
Processo: 1017755-55.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017755-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO OLIVEIRA - CPF: 234.693.230-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUIS MIRANDA DE BARCELLOS COELHO - CPF: 016.312.011-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (APELADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELANTE(S):

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

APELADO(S):

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS -
CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO DE CRÉDITO – RESTITUIÇÃO AO COOPERADO DAS COTAS DE CAPITAL INTEGRALIZADAS - ABATIMENTO NO SALDO DEVEDOR –

COBRANÇA DE DOIS CRÉDITOS (DUPLICIDADE) – INOCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA AQUÉM DA MÉDIA DE MERCADO – JUROS DE MORA – 1% AO MÊS (TEMA 30 DO STJ) – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EMBUTIDA – NÃO CONSTATAÇÃO – COTA DE CAPITAL INTEGRALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RETIRADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

1. Tendo o perito concluído que o simples fato de a parte autora ter juntado memórias de cálculo apartadas para lançamentos do
quamtum debeatur
, não afasta constatação da origem única dos lançamentos, não há se falar em cobrança em duplicidade ou excesso de cobrança
.

2. Descabe a redução de juros de mora quando convencionados em taxa inferior à de mercado para casos análogos e contemporâneos.

3. Se nos cálculos apresentados para a indicação do valor devido a parte credora se valeu da contabilização de juros de mora de 1% ao mês (Tema 30 do STJ), não há interesse recursal no reconhecimento da abusividade dos juros avençados.

4.
A
cumulação dos juros remuneratórios (ajustados em percentual inferior à média de mercado), com juros moratórios de 1% ao mês, e multa moratória à ordem de 2% não encontra óbice na legislação ou na jurisprudência, não havendo que se cogitar de pactuação disfarçada de comissão e permanência.

5. À míngua de pedido expresso de retirada do cooperativo dos quadros da cooperativa credora (art.24, §4º, da Lei n. 5.764/71), descabida a

devolução das cotas de capital integralizado quando do ingresso na associação pelo cooperado que não se encontra na condição de retirante.

6. Recurso da autora provido e do réu desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELANTE(S):

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

APELADO(S):

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação de Monitória
n. 1017755-55.2016.8.11.0041 ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face de
DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA
, a qual rejeitou
os embargos monitórios e, por consequência, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu/embargante ao pagamento do valor devido em decorrência do contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do CPC/2015 (cumprimento de sentença), com a condenação do réu/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, e que posteriormente, foi alterada em parte após acolhimento parcial de embargos declaratórios opostos pela parte requerida, para determinar a devolução da cota de cooperada à ré, no valor de R$2.650,00, atualizada com correção monetária da data de cada pagamento, mediante o abatimento no saldo devedor.

Recorre primeiramente o requerido/embargante em razões de ID. n. 265911436 narrando que ao opor embargos monitórios, arguiu que apesar de a ação ter sido instruída com somente um título de crédito, o banco credor apresentou a cobrança de dois débitos distintos, sendo um no valor de R$54.091,57, e outro de R$42.301,17.

Registra que, com vistas a sanear a questão foi realizada perícia judicial, a qual atestou a existência de um único – isto é,
Limite de Cheque Especial
– tendo o
expert
consignado que a conta corrente ficou “devedora” entre 2010 a 2016 gerando juros de mora de 12% ao mês, que, acrescidos de juros remuneratórios, teria gerou o débito de R$54.091,51.

Pontua que o citado laudo também teria atestou não existir nos autos nenhum outro contrato/documento/instrumento de crédito que indicasse a existência de “outra” cédula bancária que não fosse o
Limite de Cheque Especial
.

Afirma que, no entanto, ao proferir a sentença o juízo de origem compreendeu que a requerida concordou que não estaria sendo cobrado 2 (dois) títulos de crédito, mas somente uma operação, decorrente do “
CHEQUE ESPECIAL/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
”, quando, na realidade, a sua concordância para com o laudo pericial se restringe à constatação de que só existe um título de crédito a embasar o pleito monitório, qual seja, o denominado “
Limite de Cheque Especial”
, no importe originário de R$25.000,00, inexistindo qualquer instrumento que justificasse a cobrança de R$42.321,17

Assevera que não há como admitir a contabilização desse valor como “adiantamento a cliente” à medida em que, conforme constou da perícia judicial, o suposto adiantamento nada mais é do que os
juros remuneratórios
e juros moratórios que já estavam embutidos mês a mês na conta corrente que, ao final, gerou um débito em conta corrente de R$54.387,99.

Suscita, ainda, que diferentemente do consignado na sentença os juros remuneratórios convencionados em 6,49% ao mês não estariam dentro da taxa média de mercado que, segundo alega a ré/embargante seria de aproximadamente 3%, de modo que a taxa pactuada estaria mais de 2 (duas) vezes superior (200%).

Aduz que, diante disso, devem ser afastados os efeitos da mora contratual em face da evidente abusividade de encargos do período de normalidade contratual.

Sustenta, igualmente, a abusividade e ilegalidade dos juros moratórios ajustados em 12% ao mês e 144% ao ano, devendo ser aplicada a taxa de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

Argumenta, ainda, que a própria cooperativa de crédito confessou que contabilizou de forma cumulativa no valor do débito juros de mora de 12% ao mês, de forma capitalizada, multa moratória de 2%, além de juros remuneratórios de 6,49% ao mês, que corresponde à cobrança de
comissão de permanência
, ainda que com outra roupagem, em descompasso com as Súmulas 30, 294, 296 e 472, todas do STJ.

Com tais argumentos pugna (i) pelo reconhecimento da inexistência de título e ou cobrança do valor de R$42.301,47; (ii) pela necessidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado com o afastamento dos encargos moratórios à medida em que o reconhecimento de abusividade nos encargos de normalidade afastaria os efeitos da mora; (iii) subsidiariamente, pela limitação dos juros de mora à taxa de 1% ao mês; (iv) pelo reconhecimento da abusividade na cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência disfarçada, e (v) a inversão do ônus de sucumbência, com majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da causa.

Apela a cooperativa autora pelas razões de ID. n. 265911438 ao argumento de que as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, não sujeitas à falência, e regidas pela Lei n. 5.764/71, possuindo, como principal objeto social, a prestação de serviços dos seus associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (a) adesão voluntária, (b) variabilidade do capital social representado por quotas-partes, (c) inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, (d) singularidade de voto e independência do capital social, e (e) retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas por cada associado.

Anota que, anualmente, as cooperativas são obrigadas a realizar uma assembleia geral de prestação de contas, a fim de que os associados deliberem pela destinação dos resultados do exercício anterior, sendo as sobras (resultado positivo) distribuídas entre os associados, proporcionalmente às respectivas quotas de capital, com o intuito de fortalecer ainda mais a sociedade, ou, por outro lado, rateando as perdas apuradas, se o resultado for negativo.

Explica que quando do ingresso nos seus quadros, além de preencher os requisitos definidos pelo Estatuto Social, imperiosa a subscrição, pelo ingressante, do valor das quotas-partes neles constantes, sendo que somente após a aprovação do órgão de administração e da efetiva integralização das quotas-partes de capital social – que passarão a compor o patrimônio líquido da cooperativa, nos termos do art. 24, § 4º, da Lei n. 5.674/71 – o então associado estará apto a operar com a sua cooperativa de crédito.

Assevera que, desta forma, o associado somente terá acesso ao valor integralizado quanto se desligar da sociedade cooperada e, ainda assim, a restituição dos valores ao retirante dependerá da aprovação das contas do exercício no qual se dará seu desligamento, uma vez que o resultado deste exercício será adicionado ao capital social do associado visto que, havendo sobras, o resultado será distribuído, ou servirá de parâmetro para a responsabilidade do associado perante terceiros, se houve resultado negativo (perdas).

Destaca, ainda, que de acordo com o art.1.031 do CC/2002,

nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Pontua, por fim, que não sendo a cota-capital de livre disponibilidade do associado, e tendo em vista a existência de autorização expressa para compensação, não há o que se falar em restituição do valor.

Com tais argumentos, pugna pela reforma parcial da
sentença a fim de que seja revogada a determinação da devolução da cota cooperada, no valor de R$2.650,00 atualizada.

Contrarrazões da parte requerida no ID. n. 265911429 e da parte autora no ID. n. 265911444, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, a SICRED OURO VERDE MT
ajuizou ação monitória almejando o recebimento dos créditos decorrentes do
Contrato de Cheque Especial e Adiantamento a Depositante
n. 177598, de titularidade do requerido, firmado originalmente em 19/02/2014.

Segundo consta, o valor atualizado do crédito atingiu

R$96.393,04
, dos quais
R$54.091,57
(ID. n. 265910811) correspondentes ao valor atualizado do limite do cheque especial, mais débitos decorrentes da emissão de cheques e débitos autorizados e outros, e outros
R$42.301,47
(ID. n. 265910812) equivalentes ao valor atualizado do valor creditado em conta a título de
adiantamento ao depositante
.

A parte requerida apresentou embargos monitórios, e regularmente processado o feito, a sentença que rejeitou os aludidos embargos e julgou procedente o pleito monitório, advindo, porém, na sequência, o acolhimento parcial de embargos decltórios opostos pelo requerido/embargante
para determinar a devolução da cota de cooperada à ré, no valor de R$2.650,00, atualizada com correção monetária da data de cada pagamento, a ser abatido no saldo devedor da monitória.

Inconformadas, se insurgiram ambas as partes.

Pois bem.

Da alegada cobrança em duplicidade

Consoante relatado, suscitou a requerida que, a partir da mesma operação, o banco autor procedeu a cobrança dos créditos lançados em seu desfavor, em evidente duplicidade, pelo que o valor de
R$42.301,47
(ID. n. 265910812) relativo ao chamado
adiantamento ao depositante
não poderia integrar o
quantum debeatur
.

No entanto, como bem destacou o magistrado sentenciante, a questão foi submetida à prova pericial, no qual o
expert
nomeado para dirimir as dúvidas do juízo repeliu a tese de cobrança em duplicidade a partir das seguintes conclusões técnicas:

“[...]

D) DOS QUESITOS REFERENTE “POSSIBILIDADE” DA MESMA CONTA CORRENTE POSSUIR 02 TIPOS DE CREDITOS LANÇADOS.

1- Responda o Sr. Perito se a CONTA CORRENTE objeto do Extrato lançado pelo Banco TEM FORNECIMENTO DE EMPRESTIMOS?????SE A RESPONSTA FOR SIM DIGA QUANDO E QUANTO FOR FORNECIDO DE CREDITO?????

2-SE A RESPOSTA FOR NÃO- DIGA O SR. PERITO se seria justo dizer que na CONTA CORRENTE OBJETO DO EXTRATO A DIVIDA È REFERENTE A UM ÚNICO SALDO DEVEDOR que foi evoluindo a partir do momento que não foram mais pagos os juros lançados mensalmente na conta corrente???? DO LANÇAMENTO DE DÉBITOS A TÍTULO DE PAGAMENTO DE COMPRA DE COTAS COOPERATIVAS.

RESPOSTA
: Para mais uma vez esclarecer o que já foi explorado anteriormente, vamos colacionar respostas já ofertadas e que poderão dar melhor entendimento a parte:

Da movimentação financeira (Extratos da conta corrente nº 17759-8 – Id Num. 18004011 - Pág. 1/102), destaca-se a liberação dos seguintes créditos:

a) Contrato de Crédito Pessoal n B10630611, liquidado no valor de R$ 11.584,38 na data de 01/08/2011 -
Anexo II

b) Contrato de Crédito Pessoal n B10630852, com liberação no dia 01/08/2011, recursos financeiros que serviram para liquidar a totalidade do Contrato de Crédito Pessoal n B10630611 no valor de R$ 11.584,38; -
Anexo II

c) Limite de Crédito/Rotativo com utilização entre o período de 01/11/2010 a 13/11/2015 -
Anexo I
.

É fácil identificar da movimentação financeira da conta corrente nº 17759-8 – Id Num. 18004011 - Pág. 1/102, que a Instituição Financeira (Parte Autora), vinha cobrindo o saldo a descoberto da conta corrente desde 01/11/2010 (R$ - 1.114,39). A parte Ré se utilizou da facilidade ofertada pela Instituição Financeira e manteve a conta a descoberto ao longo de todo o período de 2010 até 13/11/2015, quando o saldo a descoberto atingiu o montante negativo de R$ -50.837,99 em razão da última emissão de Cheques. (
Anexo I
).

A Cédula de Crédito Bancário foi emitida na modalidade de Cheque Especial, ou seja, disponibilizou um limite de crédito Rotativo ao cooperado, garantindo a emissão de cheques e lançamentos de débitos na conta corrente até o limite de R$ 25.000,00.

A movimentação financeira da conta corrente demonstra que na verdade a Parte Ré tinha à sua disposição um limite de Cheque Especial, pois o saldo a descoberto vem desde 01/11/2010, basta uma simples visualização no
Anexo I
que logo entenderemos que a Parte Autora movimentou livremente a conta sem que fosse necessário aporte de Crédito, apenas acumulando saldos a descoberto. Vale ressaltar que não vieram aos autos cópia de outros Instrumentos de Crédito que possam atestar a evolução dos Limites de Créditos permitidos ao correntista para viabilizar sua movimentação bancária, porém, o simples extrato demonstra essa relação Cliente/Banco.

[...]

O saldo devedor da conta corrente, apresentado no Extrato do dia

28/12/2015 (Id Num. 18004011 - Pág. 99) é no valor de R$ 64.008,45.

Na Memória de Cálculo para efeitos de Execução, a Parte Autora separou o débito com Cheque Especial do débito a título de Adiantamentos a Depositante, da seguinte forma:

a)
Cheque Especial
: R$ 25.811,46 ( R$ 25.000,00 que é o Limite que permaneceu na conta corrente desde 19/02/1014), não identificamos aditivos ou instrumentos de prorrogação), mais os juros do mês 12/2015 – R$ 811,46 – Id Num. 18004011 - Pág. 99;

b)
Adiantamento a Depositante
: R$ 36.438,31 - Id Num. 18004011 - Pág. 99

Para fins de atualização do Débito descrito na alínea “b” a Parte Autora utiliza a variação do INPC, mais Juros Moratórios de 1,00%a.m, com capitalização anual.

O Manual do CGJ/MT orienta aos Contadores Judiciais para que, ao atualizar os débitos objeto de execução, quando não existir outros parâmetros legais, sejam aplicados sobre o valor do débito a variação do INPC, mais juros moratórios de 1,00%am. Sem capitalização.

III- CONCLUSÃO

Os trabalhos estão encerrados e para constar, informamos que a dívida ajuizada teve sua origem na movimentação financeira da Parte Ré, na qual o excedente entre o saldo disponível e os valores sacados ou debitados, foram cobertos ou garantidos através de limites de Créditos/Créditos Rotativos, na modalidade Cheque Especial e Adiantamento a Depositante.

O fato de a Parte Autora ter juntado a Memória de Cálculo (Id Num. 3246792 – Pág. 1 e Id Num. 3246797 - Pág. 1), de forma apartada, não afasta nossa constatação de que a origem é uma só
.”
(ID. n. 265911751 - Pág. 18/23)

Sendo assim, como o
expert
concluiu que o fato de a parte autora ter juntado memórias de cálculo de forma apartada, tal circunstância não afasta constatação de que a origem dos valores que formam o
quantum debeatur
é uma só. Ademais, incumbia ao réu embargante trazer evidências e provas capazes de infirmar essa conclusão, o que ocorreu.

À míngua, portanto, de provas robustas de possível cobrança em duplicidade capaz de evidenciar excesso de cobrança, não há como atender esse ponto do recurso da parte ré.

Dos juros remuneratórios.

Suscita o réu embargante que, diferentemente do consignado na sentença, os juros remuneratórios convencionados em 6,49% ao mês não estão dentro da taxa média de mercado que, segundo alega a ré/embargante seria de aproximadamente 3%, de modo que a taxa pactuada estaria mais de 2 (duas) vezes superior (200%).

Todavia, tal alegação não prospera.

Isso porque, na hipótese dos autos, os juros remuneratórios foram ajustados à taxa de 6,49% ao mês e 77,8% ano. Vejamos:

No entanto, a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para casos análogos e contemporâneos (firmados em fevereiro de 2014) foi de 7,46% ao mês e 137,07% ao ano. Vejamos:

Com isso, as taxas contratadas estão aquém da média de mercado, não havendo se cogitar do afastamento dos efeitos da mora.

Dos juros moratórios e comissão de permanência.

Ainda sustenta a ré a abusividade e ilegalidade dos juros moratórios ajustados em 12% ao mês e 144% ao ano, devendo ser aplicada a taxa de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

A esse respeito, ao julgar o REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou uma série de teses paradigmas relacionadas a contratos bancários, dentre elas a que deu origem ao
Tema 30 do STJ
– que, posteriormente foi replicada pela Súmula 379 do STJ – segundo a qual
“Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite
de 1% ao mês
.”

E, segundo a própria jurisprudência do STJ,
“
quando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica,
pressupõe a existência de disposição legal
prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora
em determinados contratos bancários.
Fora dessas condições,
a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
.”

(AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Noutras palavras, somente será admissível a pactuação de juros de mora superiores aos legais (art.406 do CC/2002) se, além de disciplinada por legislação específica, a referida
lex
de regência tratar especificamente dos juros e de seus limites percentuais, o que não ocorre com as operações de cheque especial.

No caso, não se pode olvidar que os juros moratórios foram convencionados à ordem de 12% ao mês e 144% ao ano. Vejamos:

Entretanto, segundo constatou o
expert
no laudo pericial, apesar de o instrumento convencionados juros moratórios nos patamares acima descritos, na memória de cálculo apresentada pela cooperativa autora foram contabilizados juros de mora de 1% ao mês.

Nesse contexto, não há qualquer interesse recursal a que sejam reduzidos os juros de mora, se não há cobrança de percentual acima do permitido.

Por outro lado, não há se falar em cobrança indevida de comissão de permanência.

Ademais, a
cumulação dos juros remuneratórios (ajustados em percentual inferior à média de mercado), com juros moratórios de 1% ao mês, e multa moratória à ordem de 2% não encontra qualquer óbice na legislação ou na jurisprudência.

Da compensação das cotas de capital integralizadas

Nesse particular, razão assiste ao recurso da parte autora.

À uma, porque além exigir um pedido formal consoante o §4º do art. 24 da Lei n. 9.764/71, a restituição de cotas de capital que o cooperado associado aportou para a formação do capital social da cooperativa quando de seu ingresso no quadro de cooperados, pressupõe seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação, o que não é o caso dos autos.

Afinal, segundo reconhecido pelo próprio perito em seu laudo, sequer houve requerimento de desligamento do réu dos quadros da cooperativa autora.

E, à duas, porquanto, conforme se pode depreender da interpretação conjunta dos §§7º e 13 do art.12 do Estatuto da Cooperativa autora, as cotas de capital integralizadas garantirão o cumprimento das obrigações do associado para com a cooperada que, antes de restituir as referidas cotas ao cooperado retirante, poderá delas se utilizar para proceder o abatimento de eventuais débitos pendentes,
tendo sido exatamente isso que, segundo a demandante, teria ocorrido no caso dos autos.

Sendo assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto a fim de
revogada a determinação da devolução da cota cooperada, no valor de R$2.650,00.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso do réu e elevo os honorários advocatícios a que foi condenado em mais 2%.

No mais,
dou provimento
ao apelo da autora para revogar a
determinação da devolução da cota cooperada, no valor de R$2.650,00.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025